Tribunal: TJDFT
Processo: 0738673-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738673-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JD TOP SETE LANCHES &amp; CAFE LTDA - ME, DENISE DE OLIVEIRA CAMPOS, JEHAN HAWBERLEY RIBEIRO BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que acolheu em parte a impugnação apresentada pelo executado JEHAN HAWBERLEY RIBEIRO BRITO, para desconstituir a penhora em relação ao valor de R$ 3.106,00 em conta no banco PicPay. Argumenta que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos pode ser excepcionada quando preservado percentual de tais verbas, de forma que seja mantida a dignidade do devedor. Entende que as particularidades do caso concreto autorizam o bloqueio de rendimentos fruto do trabalho do devedor, por ser a última alternativa a garantir a satisfação do crédito, que é perseguido via cumprimento de sentença desde 2018. Afirma a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ante a fumaça do bom direito e o perigo de prejuízo à demanda executiva que poderá se estender indefinidamente se desconstituída definitivamente a penhora. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada com a manutenção integral da penhora realizada via SISBAJUD, e, no mérito, a reforma da decisão agravada com a manutenção da penhora. Preparo nos Ids. 64020569/64020570. É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque, conforme consulta aos autos de primeiro grau, o valor referente ao desbloqueio da penhora já foi recebido pelo devedor/agravado em 26/08/2024 (Id. 208781963 do processo referência), fato que torna impossível e sem utilidade a medida de suspensão dos efeitos da decisão agravada em análise liminar. Logo, a possível reversão da decisão de primeiro grau nesta via recursal resultará em uma nova ordem de penhora no valor anteriormente conscrito. A determinação de tal medida de forma liminar se torna inviável ante a necessidade de um análise profunda de mérito da questão da impenhorabilidade, o que não é possível neste momento. Dessa forma, INDEFIRO o efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta ao agravo. Intimem-se. Proceda a Secretaria da Turma a associação e tramitação conjunta deste recurso ao Agravo de Instrumento 0735959-82.2024.8.07.0000, por terem sido apresentadas pelas partes contrapostas em relação à mesma decisão judicial, o que demanda julgamento conjunto. Brasília-DF, 17 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora